Tribunal: TJSP
Processo: 2278663-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município contra decisão que condicionou a expedição de carta citatória ao prévio recolhimento de despesas postais – Descabimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento antecipado pela Fazenda Pública que se impõe, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do Município contra decisão que condicionou a expedição de carta citatória ao prévio recolhimento de despesas postais – Descabimento – Atenção ao princípio da colegialidade – Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de despesas postais – Recolhimento antecipado pela Fazenda Pública que se impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder Judiciário o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo interesse é da própria exequente – Outrossim, tal entendimento se coaduna ao disposto no Provimento CSM no 2.292/2015 – Manutenção da r. decisão recorrida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278663-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULICÉIA, é agravada MADALENA RAPUSSI MORABITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2278663-81.2019.8.26.0000 2
Agravo de Instrumento no. 2278663-81.2019.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Pauliceia.
Agravada: Madalena Rapussi Morabito.
Voto n. 30.828.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Insurgência do Município contra decisão que condicionou a
expedição de carta citatória ao prévio recolhimento de despesas
postais Descabimento Atenção ao princípio da colegialidade
Necessidade de distinção dos conceitos de custas processuais e de
despesas postais Recolhimento antecipado pela Fazenda Pública
que se impõe, diante da impossibilidade de se atribuir ao Poder
Judiciário o pagamento de serviço prestado por terceiro, cujo
interesse é da própria exequente Outrossim, tal entendimento se
coaduna ao disposto no Provimento CSM no 2.292/2015

Manutenção da r. decisão recorrida - Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1001696-09.2019.8.26.0416, da 2a Vara da
Comarca de Panorama), que move contra MADALENA RAPUSSI MORABITO,
interpõe o presente recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau
que determinou o recolhimento das despesas postais para a expedição de carta citatória.
Assevera a agravante que a r. decisão recorrida viola o art. 39 da Lei no 6.830/80, bem
como o art. 91 do CPC. Após citação de jurisprudência, pugna pelo provimento do presente
recurso, para o fim de reformar-se a r. decisão de primeiro grau, reconhecendo-se a isenção
da Fazenda Pública quanto ao pagamento de despesas processuais.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2278663-81.2019.8.26.0000 3
Malgrado a combatividade do digno procurador municipal,
entende-se que o recurso interposto não reúne condições de ser provido.
Senão, vejamos.
Observo, inicialmente, que meu entendimento, em demandas
anteriores, sempre foi pela concessão da isenção das despesas postais à Fazenda Pública,
sobretudo em atenção ao disposto no artigo 91 do CPC e no artigo 39 da Lei no 6830/80,
dispositivos estes que, em consonância com a Lei Estadual no 11.680/2003, responsável
por consagrar a possibilidade do diferimento do pagamento das custas processuais para o
final, me fizeram pensar haver amparo legal para o atendimento do pleito da agravante.
Contudo, melhor revendo a matéria sub judice e, em atenção
ao princípio da colegialidade, passo a acompanhar o posicionamento da douta maioria, que,
por sua vez, entendeu que as despesas postais para citação do executado não se encontram
inseridas no conceito de custas processuais, cujo recolhimento estaria dispensado o
Município de adiantar, haja vista o teor do art. 39 da Lei 6.830/80.
O desfecho da questão, na verdade, começa a ser esclarecido
ao se definir a real natureza jurídica das “despesas postais para citação do executado”.
De acordo com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei
Estadual no 11.608/2003, os valores despendidos com as cartas de citação via Correio não
são considerados Taxa Judiciária.
Por outro lado, na esteira do que esclareceu o douto
integrante desta Câmara, Des. Ricardo Chimenti, “'despesa' é gênero do qual derivam,
dentre outras as seguintes espécies: (i) as custas e (ii) as despesas em sentido estrito. As
custas ostentam natureza tributária - constituindo taxa destinada a remunerar um
serviço público, ao passo que as despesas em sentido estrito se destinam a remunerar
terceiras pessoas (a exemplo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, peritos
etc), estranhas ao quadro funcional do Estado-juiz e acionadas pelo aparelho judicial
no desenvolvimento da atividade jurisdicional” (Agravo de Instrumento no
2264266-51.2018.8.26.0000, j. 25.04.2019).
Dentro desta diferenciação, portanto, a conclusão a que
chegou esta Câmara é a de que a isenção de que goza a Fazenda Pública, sobretudo em
atenção ao art. 39 da LEF, está restrita às custas de natureza estatal referentes às taxas
judiciárias, não se estendendo, deste modo, às despesas decorrentes de trabalhos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2278663-81.2019.8.26.0000 4
por terceiros, estranhos ao quadro funcional do Poder Judiciário, a exemplo da Empresa
Brasileira de Correio e Telégrafos - EBCT.
Tal posicionamento, ainda, se amolda perfeitamente à
exigência contida no Provimento no 2.292/2015 do Conselho Superior da Magistratura do
Estado de São Paulo, o qual exige o pagamento antecipado pelo ente municipal das
despesas postais para citação nas execuções fiscais que serão por ele distribuídas.
Ressalte-se, por outro lado, que entendimento em sentido
contrário fatalmente culmina, tal qual vem ocorrendo, no custeamento pelo Poder
Judiciário do pagamento antecipado à EBCT, cujo serviço prestado é de interesse exclusivo
das Municipalidades exequentes, as quais possuem, como é cediço, receitas próprias para
arcar com as despesas de seu interesse.
Por fim, não se pode perder de vista que a situação verificada
nos autos caracteriza-se como simples adiantamento das despesas postais pela exequente,
razão pela qual, sendo esta vitoriosa na demanda, será ressarcida também por tais despesas,
inexistindo, consequentemente, qualquer prejuízo decorrente desse procedimento.
Sem maiores delongas, portanto, é de rigor a manutenção da
exigência do prévio recolhimento pela exequente das despesas para citação postal da
executada.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.